Tribunal: TJSP
Processo: 1034465-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Guarda Civil Metropolitano. Promoção Vertical. Cargo de Inspetor, referência QTG-7, categoria 7, nível III. DRH que publicou no DOC a existência de 39 vagas disponíveis ao cargo almejado. Impetrante que, embora classificado na 36a colocação, não foi promovido, sob o fundamento de que das vagas existentes, sete foram providas conforme integrações realizadas, nos termos do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Guarda Civil Metropolitano. Promoção Vertical. Cargo de Inspetor, referência QTG-7, categoria 7, nível III. DRH que publicou no DOC a existência de 39 vagas disponíveis ao cargo almejado. Impetrante que, embora classificado na 36a colocação, não foi promovido, sob o fundamento de que das vagas existentes, sete foram providas conforme integrações realizadas, nos termos do art. 47, da LM no 16.219/2015. Inadmissibilidade. Norma legal que permite duas interpretações possíveis. Caráter excepcional da integração. A necessidade de integração subordina se à existência de vagas que não sejam disponibilizadas para promoção; e disponibilizadas estas, a Administração incorre em venire contra factum proprium ao pretender aproveitá-las para fim diverso. Ofensa a direito líquido e certo configurada. Concessão da segurança mantida. Recurso não provido.